Tribunal: TJDFT
Processo: 0736871-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADOS LIMINARMENTE. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.

2. Reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, descabe examinar qualquer matéria suscitada em seu bojo, ainda que trate de matéria de ordem pública. Ademais, não se vislumbra prejuízo à embargante, pois conforme esclarecido no acórdão, observa-se que a matéria, ainda, está em discussão na origem, no processo no 0703635-46.2018.8.07.0001, por meio de exceção de pré-executividade.

3. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.

4. Embargados de declaração rejeitados.